Tribunal: TJBA
Processo: 0081307-80.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0081307-80.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Ciclo Telecomunicacoes Servicos e Comercio Ltda Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PARALISAÇÃO PROCESSUAL POR MOTIVOS ALHEIOS À VONTADE DO EXEQUENTE. MORA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO AO ART. 10 E ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal por reconhecimento de prescrição intercorrente, sem prévia intimação da Fazenda Pública e em caso de paralisação processual por morosidade exclusiva do Judiciário. 2. A controvérsia cinge-se em definir se a sentença que reconhece prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública viola os princípios do contraditório e da ampla defesa; e estabelecer se a paralisação processual decorrente exclusivamente da mora judiciária pode fundamentar o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal. 3. O Código de Processo Civil estabelece expressamente que a prescrição não será reconhecida sem prévia oportunidade de manifestação das partes, configurando a ausência de intimação nulidade absoluta por violação ao contraditório e ampla defesa. 4. A prescrição intercorrente pressupõe inércia injustificada do credor em promover atos processuais de sua competência, não se caracterizando quando a paralisação decorre exclusivamente da morosidade do aparelho judiciário. 5. A Súmula 106 do STJ estabelece que "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 6. O período de paralisação de aproximadamente seis anos entre o despacho ordenatório da citação e sua efetiva realização decorreu exclusivamente de fatores inerentes ao mecanismo judiciário, não podendo ser imputado ao exequente. 7. O reconhecimento da prescrição intercorrente em execuções fiscais exige a estrita observância do procedimento previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80, com suspensão formal do processo, arquivamento e posterior decurso do prazo prescricional aplicável. 8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0081307-80.2008.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado CICLO TELECOMUNICAÇÕES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.